Tribunal: TCU
Processo: 001.195/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4957/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.195/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Faust (CPF XXX.035.600-XX); Alice Rodrigues Correa (CPF XXX.579.670-XX); Caroline Cavali Rohenkohl (CPF XXX.610.820-XX); Débora da Rosa Santos (CPF XXX.661.540-XX); Estela Maris Silveira Nubling (CPF XXX.970.820-XX); Juliano Inácio Monteiro (CPF XXX.726.550-XX); Lisiane Santos da Silva (CPF XXX.811.910-XX); Louise dos Santos Santos (CPF XXX.384.490-XX); Luís Fernando de Cesaro Castro (CPF XXX.384.090-XX) e Rafael Ferrari da Silva (CPF XXX.289.720-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.